Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700829-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO AGRAVADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Residencial Portal do Cerrado contra a r. decisão Id. 219245459, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0722748-43.2019.8.07.0003, acolheu em parte a impugnação apresentada por PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações (em Recuperação Judicial), para lhe conceder gratuidade de justiça e autorizar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Noticiou que a empresa PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações também interpôs agravo de instrumento contra a decisão ora agravada (0701464-75.2025.8.07.0000). Repristinou os demais argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença e requereu o julgamento conjunto dos recursos (Id. 69205248). Verifico que o objeto do Agravo de Instrumento no 0701464-75.2025.8.07.0000 é prejudicial ao julgamento do presente recurso, pois lá se discute a competência do Juízo a quo. Nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, o processo será suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa, caso dos autos, não se tratando, pois, de hipótese de prevenção ou reunião de recursos para julgamento conjunto. Pelo exposto, determino a suspensão deste recurso, até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0701464-75.2025.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora